Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800633-79.2021.8.14.0000
PACIENTE: JHON CARLOS RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa e não foi encontrado para ser citado, embora conhecedor da acusação, estando em local incerto e não sabido, bem como pelo fato dele responder a outras ações penais nas Comarcas de Ananindeua e Marituba, evidenciando a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.

–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 15 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 15 de abril de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHN CARLOS RODRIGUES DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso II
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4424432
).

Resumidamente, narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0031245-33.2017.8.14.0401 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[4]
, sob o argumento de ter se evadido do distrito da culpa.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva
e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata expedição de contramandado de prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a revogação da custódia provisória.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 29/01/2021, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 4427838
).

Em 05/02/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 4474974
).

Em 15/02/2021, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 4530726
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
(...)
II
– quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da ausência dos seus requisitos autorizadores e da desnecessidade da medida extrema. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 4424434
), o seguinte:

“(...)

Esgotadas as possibilidades de citação pessoal o acusado JOHN CARLOS RODRIGUES DA SILVA
, da presente demanda,
este foi então citado por edital, sem, no entanto, comparecer em Juízo, acarretando prejuízos à instrução criminal, bem como o regular prosseguimento do feito
, prejudicando também a futura, em caso de condenação, aplicação da lei penal.

Cediço, à luz do exposto, que
a fuga do acusado do distrito da culpa veio prejudicar a instrução do feito e a aplicação da lei penal
.

O acusado
, é forçoso convir,
ao fugir do distrito da culpa deixou evidenciado que não deseja arcar com as consequências jurídico-penais de sua ação
.

O processo está parado, sem que se tenha notícia do paradeiro do acusado
, situação que, no entanto, não pode se prolongar eternamente.

Os Tribunais, à frente o Supremo Tribunal Federal, têm entendido que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, já legitima a edição de um decreto de prisão preventiva, para possibilitar a aplicação da lei penal
.

Compreendo que a situação do processo sub examine, na atual fase, prejudicada a instrução do feito e a futura aplicação da lei penal, em face da fuga do acusado do distrito da culpa, reclama deste juízo a adoção de medidas enérgicas.

É preciso convir que, no atual estágio, a prisão do acusado é a última ratio. Não há mais o que esperar.

CONCLUSÃO

Portanto por todas as considerações supra e com arrimo legal no artigo 366, caput, parte final, c/c o artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro,
DECRETO EX OFFICIO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOHN CARLOS RODRIGUES DA SILVA
(...).”

(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (
ID – 4424435
) o que segue:

“(...)

Esgotadas as possibilidades de citação pessoal, o acusado JOHN foi citado por edital, sem, no entanto, acudir ao chamamento, oportunidade em que o foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional em relação a si em 20/10/2020, por força do que prescreve o artigo 366 do CPP.

Cediço, à luz do exposto, que
a fuga do acusado do distrito da culpa veio prejudicar a instrução do feito e a aplicação da lei penal
.

(...)

No que tange ao caso concreto, verifica-se que
há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), demonstrados pelas provas até então colhidas no inquérito policial, são indicações suficientes de que este é, em tese, o autor dos crimes
.

Observa-se também,
presente o fundamento da garantia da ordem pública (periculum libertatis)
, pois
o acusado demonstra ter vida voltada ao crime
, não respeitando a lei e a ordem, conforme se pode observar pelas informações cadastrais do réu no INFOPEN juntada aos autos, o réu ainda
responde a feitos criminais no juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba (Processo nº 0004808-73.2017.814.0006) e no juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua (Processo nº 0011481-19.2016.814.0006), devendo o Juízo acautelar o meio social com medidas duras
. Verifico também o fundamento da garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal (periculum libertatis), uma vez que o acusado com a sua liberdade restituída poderá destruir provas e ameaçar testemunhas, sem contar que poderá tomar rumo ignorado, sendo, portanto, necessária a mantença do mesmo segregado do convívio social.

(...)

Portanto por todas as considerações supra e com arrimo legal no artigo 366, caput, parte final, c/c o artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro, e chancelado pelo parecer Ministerial de fls. 63,
indefiro o pedido formulado pela Defensoria Púbica às fls. 57/61, para MANTER a PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOHN CARLOS RODRIGUES DA SILVA
determinada às fls.53/54, sobretudo e fundamentalmente,
pelo fato do mesmo ter se evadido do distrito da culpa, demonstrando com isso sua real intenção de não responder pelos seus atos, prejudicando a instrução do processo e a futura aplicação de Lei penal
, presentes os pressupostos legais, tais sejam: fumus commissi delicti e o periculum libertatis.”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pelo fato do paciente ter se evadido do distrito da culpa, estando há mais de 02 (dois) anos sem atender o chamado da justiça, o que demonstra o
periculum libertatis
.

In casu
, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outros dois acusados, em poder de 490g (quatrocentos e noventa gramas) de maconha, tendo sido a segregação convertida em preventiva no dia 27/12/2017 para a garantia da ordem pública e revogada em 02/05/2018, haja vista que o feito estava há mais de 04 (quatro) meses sem a apresentação de denúncia.

Ofertada a denúncia pelo
Parquet
, o juízo impetrado determinou a citação do coacto no dia 08/03/2019, o qual desde então não foi mais encontrado, estando em local incerto e não sabido, o que motivou a sua citação editalícia, que também não surtiu efeito, tendo sido a Ação Penal nº 0031245-33.2017.8.14.0401 e o correspondente prazo prescricional suspensos, bem como decretada a sua prisão preventiva em 14/12/2020, cujo respectivo mandado de prisão segue sem cumprimento até a presente data. Logo, pode-se inferir que o acusado está se esquivando de receber a citação, pois consciente da acusação, causando prejuízo à persecução penal e à aplicação da lei penal.

O juízo
a quo
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, tendo em vista a suso mencionada fuga do paciente do distrito da culpa e o fato deste ter uma vida aparentemente voltada ao crime, evidenciando o risco de reiteração delitiva, já que responde a outros feitos criminais nas Comarcas de Ananindeua e Marituba, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZOS À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada.
As instâncias ordinárias afirmaram que a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito - tráfico de entorpecentes -, somadas ao fato de que o paciente não foi encontrado para ser citado, estando em local incerto e não sabido, tendo sido necessária a suspensão do processo e a citação por edital, trazendo prejuízos à instrução criminal, recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para garantia aplicação da lei penal
.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. A tese referente à ausência de contemporaneidade do decreto preventivo não foi arguida na inicial do habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o agravo regimental nesse ponto.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 0140917-51.2019.3.00.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/08/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP- PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INOCORRÊNCIA
- DENEGADO O HABEAS CORPUS.

- Não caracteriza constrangimento ilegal a manutenção da decretação da prisão preventiva se a decisão está fundamentada em motivação arrolada na lei processual penal: art. 312 do CPP.”
(TJ/MG, HC 5992720-38.2020.3.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 16/03/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL -
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1)
Inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva tem como fundamento a necessidade da segregação para garantir ordem pública, nomeadamente quando evidenciado o risco de a reiteração delitiva, mesmo porque o paciente responde a outra ação penal
.

2) Habeas corpus denegado.”
(TJ/AP, HC 0005264-42.2020.8.03.0000, Tribunal, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 25/02/2021) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 15 de abril de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 20/04/2021